Tribunal: TJES
Processo: 5004111-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004111-66.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA COSTA BRAGATTO e outros (2)

APELADO: LUCIANO COSTA BRAGATTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ANULAÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. PREVALÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE. ASSISTÊNCIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS SUFICIENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. CABIMENTO.

1. A alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, constitui ato jurídico anulável, cujo reconhecimento exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) iniciativa do interessado; (ii) ocorrência do fato jurídico; (iii) a relação de ascendência e descendência entre os negociantes; (iv) a ausência de consentimento dos demais descendentes; e (v) a prova da simulação com o intuito de dissimular doação ou pagamento de preço inferior. Precedentes do STJ.

2. A alienação de bens de ascendente a descendente sem a anuência e consentimento dos demais configura ato jurídico anulável, nos termos expressos no art. 496, do CC, o que afasta a aplicação do disposto no art. 167, do CC. Precedentes do STJ.

3. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça independe de prévia advertência, quando já praticada a conduta. Precedentes do STF e STJ.

4.
A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

5. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira da parte requerente.

6. A apresentação de contestação, inclusive com a veiculação de questões preliminares à demanda, caracteriza pretensão resistida que autoriza a condenação da parte ao pagamento das verbas advindas da sucumbência. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004111-66.2021.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : LEONARDO GERALDO COSTA BRAGATTO E FLAVIA ARRIVABENI

ADVOGADO : ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - OAB ES1946-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : LORENA COSTA BRAGATTO

ADVOGADO : CLAUDIANE LYRIO LOZER TEIXEIRA - OAB ES27265

RECORRIDO : LUCIANO COSTA BRAGATTO E EMANUELLE ZAGO RABELO

ADVOGADO : CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - OAB ES12142-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia principal diz respeito à anulação da compra e venda de 2/3 do imóvel “Fazenda Samambaia”, realizada entre a Srª Dalva Aparecida Costa Bragatto, falecida em 02.10.2019, e os filhos Leonardo Geraldo Costa Bragatto, com a sua esposa e Lorena Costa Bragatto.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão formulada na demanda proposta por LUCIANO COSTA BRAGATTO e EMANUELLE ZAGO RABELO.

Nas razões recursais, os Demandados LEONARDO GERALDO COSTA BRAGATTO e sua esposa FLAVIA ARRIVABENI sustentam a regularidade do negócio jurídico firmado, considerando que a anulação de compra e venda de ascendente para descendente por ausência de consentimento dos demais descendentes depende da demonstração do prejuízo, o que não teria existido, dado o efetivo pagamento do preço ajustado. Subsidiariamente, afirmam que, caso prevaleça a desqualificação da compra e venda, subsistirá uma doação, (negócio dissimulado). Por fim, aduzem a impropriedade da aplicação de multa por ato atentatório, dada a ausência de prévia advertência.

Lorena Costa Bragatto, também Apelante, veicula recurso visando à reforma da r. sentença com base nos seguintes fundamentos: (i) direito à concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) o não cabimento de honorários sucumbenciais em seu desfavor, tendo em vista a ausência de resistência.

Senão vejamos.

1. NEGÓCIO JURÍDICO.

A controvérsia principal consiste em aferir a (ir) regularidade da venda de imóvel por ascendente em favor de descendentes.

De acordo com os autos, 2/3 (dois terços) da Fazenda Samambaia foram alienados pela genitora a dois, dos seus três filhos, conforme provas constantes dos autos, sem o consentimento do Autor, também descendente.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu a pretensão inicial, para anular a alienação da propriedade agrícola objeto do litígio, o que deve ser mantido.

Esclareça-se, pois, que, quanto ao referido capítulo, apenas o Demandado Leonardo Geraldo Costa Bragatto (e sua esposa) interpôs Apelação Cível. A outra filha, também Requerida, veiculou Apelação em face de outros capítulos, restando silente (e consentânea) no que tange à anulação da alienação em apreço.

Pois bem.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, constitui ato jurídico anulável, cujo reconhecimento exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) iniciativa do interessado; (ii) ocorrência do fato jurídico; (iii) a relação de ascendência e descendência entre os negociantes; (iv) a ausência de consentimento dos demais descendentes; e (v) a prova da simulação com o intuito de dissimular doação ou pagamento de preço inferior.

Vejam, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULA 7 DO STJ.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "Nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe de 27/04/2017).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

3.
É firme o entendimento do STJ de que, "ao interpretar a norma (inserta tanto no artigo 496 do Código Civil de 2002 quanto no artigo 1.132 do Código Civil de 1916), perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado"
(REsp 1.356.431/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 21/9/2017).

4. Entender de forma diversa do acórdão recorrido para reconhecer que não houve venda de ascendente para descendente em simulação de um negócio jurídico (mas, sim, um empréstimo de pai para filha), demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. No tocante à necessidade de citação do marido/companheiro da recorrente por se tratar de ação de anulação de negócio jurídico envolvendo direito real de propriedade, a irresignação também não merece prosperar. Isso, porque o acórdão recorrido, com base nos elementos de prova dos autos, constatou que não havia união estável nem casamento entre a recorrida e seu atual marido à época dos fatos, inviabilizando eventual análise fática da questão (Súmula 7 do STJ).

6. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 2.150.493/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO.

1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02.

2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato.

4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

5.
O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes.

6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179).

7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida.

8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts.

167, § 1º, I, e 169 do CC/02.

10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio.

11. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

No caso em julgamento, os pressupostos necessários ao reconhecimento da irregularidade da alienação foram efetivamente demonstrados nos autos.

Como bem destacado no julgado de origem, não há nos autos prova efetiva do pagamento do preço supostamente acordado para a aquisição do bem, em especial quanto ao Apelante Leonardo Geraldo Costa Bragatto.

Quanto ao valor da alienação, a escritura de compra e venda ID 6115482 indica que, na data do instrumento, ou seja, em 2.2.2012, o preço acordado seria de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que já teria sido pago pelo comprador na ocasião, a teor do que consta expressamente no documento.

Não há prova, todavia, que o montante tenha sido entregue à vendedora.

Além disso, muito embora o Apelante afirme que pagou à genitora, em 2016, a quantia de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais) relativo ao negócio firmado anos antes, não há como aferir se, de fato, o montante seria destinado à concretização da venda, inexistindo nos autos recibo ou outro documento que confirmasse a alegação.

Ainda que assim não fosse, em 2021, nos autos do inventário da genitora, o próprio Apelante apresentou avaliação da propriedade em montante superior a R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), o que reforça a conclusão de que o negócio, se realizado nos termos afirmados pelo Recorrente, teria sido feito em quantia bem inferior ao que efetivamente vale, ainda que considerado 1/3 do valor e o tempo decorrido desde o evento.

Por fim, não é viável o acolhimento da pretensão recursal de prevalência do negócio dissimulado, caracterizada como doação.

Isso porque, conforme entendimento do c. STJ já mencionado no início do voto, a alienação de bens de ascendente a descendente sem a anuência e consentimento dos demais configura ato jurídico
anulável
, nos termos expressos no art. 496, do CC, o que afasta a aplicação do disposto no art. 167, do CC. Vejam, pois, precedente da Corte Superior, em que afastada a incidência do art. 167, mencionado pelo Apelante:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO.

1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02.

2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato.

4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

5.
O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes.

6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179).

7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida.

8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. A
ssim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio.
Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02.

10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio.

11. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Peço
venia
para transcrever parte do voto da e. Ministra Nancy Andrighi no referido precedente:

39. Ocorre que tal conclusão contrasta com o raciocínio de que, tanto a venda direta de ascendente a descendente, como a realizada por intermédia de interposta pessoa, são atos jurídicos anuláveis, desde que comprovada a real intenção de macular uma doação ao descendente adquirente, em prejuízo à legítima dos demais herdeiros, razão pela qual se aplicaria o prazo decadencial previsto na legislação.

40.
O que se deve ter em mente é que a causa real de anulabilidade do negócio jurídico não é propriamente a simulação em si, mas sim infringência taxativa ao preceito legal contido no art. 496 do CC/02. Por esta razão, não há que se falar na aplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02.
-
[grifos não originais}

Logo, demonstrado o prejuízo advindo da irregularidade da venda, permanece irretocável a r. sentença quanto ao reconhecimento da anulação do negócio jurídico em discussão.

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

O juízo de 1º grau condenou os Apelantes Leonardo Geraldo Costa Bragatto e sua esposa Flávia Arrivabeni ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, uma vez que comunicaram a realização de desmembramento do bem e edição de nova matrícula da parte desmembrada em seu nome, além de terem hipotecado o imóvel como garantia de financiamento, no curso da demanda.

Nas razões recursais, os Apelantes pleiteiam a reforma do julgado, destacando a impropriedade da penalização em razão da ausência de advertência prévia.

Entretanto, as assertivas não merecem prosperar.

De acordo com o entendimento do c. STJ e do STF, o reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça prescinde de prévia advertência, notadamente quando já tenha sido praticado. Nesse sentido, respectivamente:
EDcl no RMS n. 60.635/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 17/12/2021
;
STF, ED na Recl 24.786/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.8.2016;

E, ainda:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATO JURÍDICO PERFEITO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS. ATIVIDADES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONSTATAÇÃO DE INÉRCIA E RENITÊNCIA EM NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, "em se considerando que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual estipulou prazos já vencidos para o adimplemento das obrigações e a execução dos projetos, não deve ser o devedor desobrigado dos deveres assumidos, sob pena de chancelar-se a inércia do réu, que já se prolonga por mais de dez anos. Embora tenha o novo Código Florestal viabilizado o prosseguimento das atividades nas Áreas de Preservação Permanente, resta induvidoso que não retirou a obrigatoriedade do necessário licenciamento ambiental".

2. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) deve ser cumprido fiel e integralmente, cláusula por cláusula, obrigação por obrigação, sob pena de incidência da multa prevista, aplicável por igual na inadimplência total ou parcial - exceto se houver previsão expressa e inequívoca em sentido contrário -, já que o acordo constitui um todo orgânico. Como ato jurídico perfeito, o TAC encontra-se absolutamente blindado contra a lei nova, superveniente à celebração, a qual não pode retroagir para modificá-lo, desconstituí-lo ou restringir-lhe a força obrigatória. 3. Correto, pois, o entendimento jurídico do Tribunal de origem. Ademais, quanto às circunstâncias específicas do caso concreto, o acórdão julgou com base nos elementos probatórios apurados para constatar a inércia e a renitência do devedor em não cumprir as obrigações assumidas no TAC.

Nesse panorama, o acolhimento da pretensão recursal enfrenta o óbice da Súmula 7/STJ.

4.
No tocante à multa imposta em decorrência da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à prescindibilidade de prévia advertência para aplicá-la
.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.568.936/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 5/11/2019.)

De fato, a advertência prévia à aplicação da multa seria necessária para evitar a prática do referido ato atentatório. Assim, já praticado o ato, como no caso em apreço, a conduta seria inócua, motivo pelo qual não há por que afastar a penalização.

3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

A Apelante Lorena Costa Bragatto requerer a reforma do capítulo da r. sentença que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita veiculado pela mesma.

Todavia, não vejo como alterar a conclusão do juízo de origem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de hipossuficiência da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009.

É o que determina o enunciado do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual,
verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Por outro lado, cabe destacar que a presunção de pobreza advinda dessa declaração é
relativa
, isto é, caso o magistrado observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode indeferir o pedido manejado
1
.

In casu
, há motivos
suficientes
para o
indeferimento
da pretensão, especialmente considerando os seguintes aspectos: (i) a única declaração de Imposto de Renda juntada aos autos, referente ao ano de 2020, indica a realização de transações financeiras com percepção de renda de empresa da sua genitora, além da existência de bens em nome da parte; (ii) possui conta corrente com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iii) o contracheque apresentado comprova rendimento líquido superior a R$ 3.000,00 (três mil reais); (iv) a Recorrente
contrat
ou
advogado
s
particulare
s
, sem menção à remuneração limitada ao êxito.

Importante, pois, destacar que a Requerente poderia ter apresentado provas satisfatórias complementares no bojo das razões recursais, a exemplo de declaração de IRPF atual, dentre outros, o que não foi feito.

Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem,
de fato
, não possui condições
mínimas
de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese,
o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido.
A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).

3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

E, ainda, precedentes deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) Podem ser beneficiários da gratuidade da justiça ¿os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho" (art. 2º da Lei 1.060/50). 2) O único requisito para o favor legal é ser "necessitado", conceito jurídico positivado no parágrafo único do art. 2º da Lei de Assistência Judiciária, nos seguintes termos "considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família", à evidência, critério meramente econômico. 3) Determina o § 1º do art. 4º da LAJ que "presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais". Trata-se de presunção iuris tantum de veracidade, em favor do requerente, quanto ao conteúdo da sua declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados. 4)
Todavia, o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.
Precedentes do TJRS. 5)
Ao ser deferida a gratuidade da justiça não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral.
6)
As custas do processo não traduzem obstáculo que impeça a acesso do agravante à ordem jurídica. O pagamento das despesas processuais em nada afetará o orçamento doméstico da requerente - que exerce a nobre profissão de médica -, motivo pelo qual, acertado o indeferimento do benefício.
7) Recurso conhecido, mas improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129005665, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2012, Data da Publicação no Diário: 21/11/2012)

EMENTA : embargos de declaração em AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. IDÊNTICO PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE. REALIZAÇÃO DO PREPARO DISPENSADA. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 2) alegada hipossuficiência. Presunção iuris tantum QUE SE afasta. Miserabilidade jurídica infirmada. 3) IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. MISERABILIDADE ECONÔMICA. CONCEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MISERABILIDADE JURÍDICA. 4) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEPCIONADOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDOS. 1) Vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que "embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal" (Primeira Turma, EDcl no Ag nº 1.424.449/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/02/2012, DJe 23/02/2012), opção que se apresenta como mais acertada no caso concreto. In casu, trata-se de idêntico prazo recursal (5 dias), devidamente observado pelo recorrente, sendo dispensada a realização do preparo por ser justamente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a matéria em debate nos autos. 2) Agiu com acerto o magistrado de piso, uma vez que o autor (1) adquiriu veículo automotor de considerável valor econômico (Ford Fiesta por R$ 23.000,00), obrigando-se ao pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 599,23 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), das quais 8 (oito) já adimplidas, todas em dia; e (2) está sendo representado por advogado particular. Os elementos isolados talvez não pudessem conduzir ao indeferimento da gratuidade da justiça; todavia, somados, fazem alcançar o desfecho da decisão recorrida. 3)
Há uma frequente confusão entre os conceitos de miserabilidade econômica - que pode ser compreendida como a impossibilidade pura e simples de quitar as despesas do processo por total carência de recursos financeiros disponíveis - e de miserabilidade jurídica, esta sim exigida por lei para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita. A eventual má administração das despesas, mediante assunção de novos gastos que a renda mensal não comporta, resultando na alegada impossibilidade momentânea de suportar as custas do processo, não autoriza o enquadramento da parte que solicita o beneplácito no referido conceito de miserabilidade jurídica.
4) Embargos de declaração desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100120037237, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2013, Data da Publicação no Diário: 26/06/2013)

Ademais, as despesas sucumbenciais serão partilhadas com outros Apelantes/ Demandados, o que minimiza o ônus decorrente do resultado não exitoso.

Nessa linha, penso que inexiste evidência de hipossuficiência financeira, circunstância incompatível com o instituto da gratuidade judiciária.

4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Por fim, a Recorrente Lorena Costa Bragatto pugnou pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista a alegada ausência de resistência.

Sem razão a Apelante.

Os autos evidenciam a apresentação de contestação, com clara intenção de resistência à demanda proposta em seu desfavor, inclusive com a veiculação de questões preliminares, a teor da petição ID 6115561.

Nessa linha, o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Ação de cobrança, ajuizada em 24/4/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/3/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de contestação, com a consequente decretação de revelia, impede a condenação do réu revel sucumbente em honorários advocatícios.

3. Nos termos do art. 238 do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual, angularizando-a (art. 238 do CPC/15).

4. A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência jurídica de contestação e pressupõe um comportamento omissivo por parte do demandado. São dois os pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e a ausência de defesa no prazo legal.

5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.

6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque,
a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.

8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas.

Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes.

9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e a revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou angularizada a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do recorrente.

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

(REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
A apresentação de contestação evidencia resistência à pretensão da parte autora, fazendo incidir o princípio da sucumbência, caracterizando-se como parte demandada não só aquele que deu causa à instauração do processo, mas, também, quem resistiu indevidamente a uma pretensão. (AgRg no REsp 1180894/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/2/2013).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.857.443/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Assim, manifestada pretensão resistida, mantém-se hígida a responsabilidade pelo pagamento das verbas advindas da sucumbência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendido o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 99. (
omissis
)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)